Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE FILHOS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. POSSIBILIDADE DO GENITOR. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente pedido inicial para fixar pensão alimentícia em favor de dois filhos menores no percentual de 30% dos rendimentos brutos do alimentante, incluindo 13o salário, férias e demais verbas remuneratórias, abatidos apenas os descontos legais. Em caso de desemprego, a base de cálculo será o salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a redução da pensão alimentícia fixada em 30% dos rendimentos brutos do alimentante, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, diante da alegação de desemprego e da existência de outro filho sob sua responsabilidade.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade dos filhos e possibilidade do genitor, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, sendo as necessidades presumidas em se tratando de crianças e adolescentes.
4. O alimentante possui vínculo empregatício com rendimentos mensais na faixa de R$ 2.100,00, conforme comprovado nos autos, não se desincumbindo do ônus de provar documentalmente sua alegada incapacidade financeira ou a ajuda prestada a outro filho.
5. A fixação da pensão em 30% dos rendimentos brutos (15% para cada filho), incluindo férias, 13o e horas extras, revela-se proporcional, razoável e adequada à realidade fática, não havendo excesso a justificar a pretendida redução.
6. A obrigação alimentar sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, sendo passível de revisão futura, caso comprovada alteração relevante na situação econômica do alimentante ou nas necessidades dos alimentandos.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699, 1.703; CF/1988, arts. 227 e 229; ECA, art. 22; CPC/2015, arts. 85, § 2o e § 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Rec 07020-20.2019.8.07.0021, 7a Turma Cível, Rel. Desa Sandra Reves, j. 13.03.2024, publ. PJe 26.03.2024.